Tribunal: CARF
Processo: 10073.721242/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721242/2018-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.724 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MANUEL DA FONSECA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
ERRO DE FATO.
Permite-se a retificação de declaração quando constatado erro de fato,
devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a infração de omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento e-fls. 66/70, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2017.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2017,
ano-calendário 2016 (fls. 58), lavrada em 28/05/2018, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721242/2018-78
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721242/2018-78

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 59), o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física — Dimob.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados, com o
total dos rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras, em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ *******116.525,51, recebidos das Administradoras de Imóveis abaixo
relacionadas.
Na Coluna "Rend. Informado em Dimob" está informado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
(...)
Compensação Indevida de Carnê-Leão
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Carnê-Leão, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
***********631,33
compensado
indevidamente
a
título
de
Carnê-Leão,
correspondente à diferença entre o valor declarado R$ ********49.898,34 e o
efetivamente recolhido sob o código de receita 0190 R$ ********49.267,01, conforme
informações constantes dos Sistemas da Receita Federal do Brasil.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 19/07/2018 (fls. 05/07), por meio da qual presta esclarecimentos e
contesta as infrações.
Solicita prioridade no julgamento, de acordo com o art. 69-A, I, da Lei no 9.784/99.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi proferido o
Despacho Decisório de fls. 12, por meio do qual foi mantido o lançamento, com base
nas constatações abaixo:
• Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física: em que pese a
alegação de erro de preenchimento, não foi apresentada documentação comprobatória
acerca dos valores declarados: comprovantes de todos os rendimentos, contratos de
locação, comprovação de propriedade e comprovantes de recebimentos de aluguéis
com laxa de administração. Não sendo possível ao fisco formar convicção acerca do
alegado, a infração permanece mantida.
• Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: considerando que
não foi apresentado comprovante de recolhimento de carnê leão (código de receita
0190) no montante objeto do lançamento, relativo ao exercício 2017/ano-calendário
2016, a infração permanece mantida.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721242/2018-78

O interessado foi intimado do resultado do Despacho Decisório em 19/11/2019 (fls. 63)
e se manifestou em 17/12/2019 (fls. 21).
DA MANIFESTAÇÃO
Solicita o sujeito passivo a revisão do Despacho Decisório, alegando que os
rendimentos de pessoas física referem-se a aluguéis, conforme comprovantes juntados
aos autos (fls. 23/54).
Informa, ainda, que anexa o comprovante de pagamento do DARF (código 190).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 81/82) em que alegou em apertada síntese: (a) ao invés de inserir o valor de R$
219.382,03 no “Campo de Aluguéis”, equivocadamente por um erro humano foi inserido no
“Campo de Rendimentos de Trabalho Não Assalariado”; (b) conforme bens declarados na
DIRPF constam 2 (dois) prédios, tal fato prova apartamentos alugados e Renda proveniente
desse fim; (c) anexa DARF 0211 de R$ 631,33 e o comprovante de recolhimento feito em
04/07/2018 no valor de R$ 819,90 (fl. 324)
Na sessão de julgamento do dia 15 de setembro de 2022, esta Colenda turma
julgadora houve por bem converter o julgamento em diligência por meio da Resolução
2201.000.523, para que a unidade preparadora:
(1) Confirme se o pedido de retificação de DARF / DARF – Simples – REDARF
juntado aos autos às fls. 323 em que requereu a retificação do pagamento do Código
0211 para 0190, foi deferido ou não;
(2) junte aos autos a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF referente
ao Exercício 2017, Ano calendário 2016; e
(3) confirme se os documentos juntados aos autos comprovariam as alegações do
contribuinte, no sentido de que se houve erro de fato da declaração dos valores de forma
equivocada e se tem razão em sua pretensão.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Com relação à compensação indevida, o contribuinte equivocou-se e recolheu o
valor de R$ 819,90, no código 0211, quando o correto seria no código 0190. Consta às fls. 324 o
DARF pago, que tem como principal o valor de R$ 631,33, exatamente a diferença quanto a este
ponto.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721242/2018-78

Apesar de ter feito o recolhimento no código equivocado, fez o pedido de
retificação de DARF / DARF – Simples – REDARF juntado aos autos às fls. 323 em que
requereu a retificação do pagamento do Código 0211 para 0190.
Entretanto, conforme se verifica do documento, não consta até a presente data, se
o pedido do contribuinte foi deferido.
Constou da conversão em diligência que o REDARF não foi deferido.
Com relação à alegação do contribuinte de que se equivocou, uma vez que ao
invés de inserir o valor de R$ 219.382,03 no “Campo de Aluguéis”, equivocadamente por um
erro humano foi inserido no “Campo de Rendimentos de Trabalho Não Assalariado”, de fato,
com a juntada da declaração de imposto de renda do contribuinte, verifica-se que de fato, houve
o equívoco alegado pelo contribuinte. Tal fato, está em conformidade com os quadros
apresentados às fls. 69/70:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721242/2018-78

Desde a sua primeira manifestação, o contribuinte alega que:
Ao interpretar a Notificação confrontando com minha respectiva Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física Exercício 2017, concluí que houve um lapso na digitação do
valor do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF, imediatamente recalculei o Darf
devido no programa Sicalc, efetuando o pagamento com multa e juros conforme xerox
em anexo.
Dando continuidade em minha interpretação, observei também que meus Rendimentos
Tributáveis Recebido de Pessoa Física, ao invés de constar na coluna de "Aluguéis",
estava preenchido indevidamente na coluna de "Rendimento do Trabalho Não
Assalariado", ou seja, devemos transportar os valores recebidos de uma coluna para
outra.
Constou da decisão recorrida:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721242/2018-78

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Em sua Manifestação, o interessado solicita a revisão do Despacho Decisório, alegando
que os rendimentos de pessoas físicas referem-se a aluguéis, conforme comprovantes
juntados aos autos (fls. 23/54).
Da análise dos argumentos e documentos anexados aos autos, verifica-se que não são
suficientes para ilidir o lançamento, pois, conforme salientado pela autoridade revisora,
não foi apresentada documentação comprobatória dos valores declarados: comprovante
de todos os rendimentos, contratos de locação e comprovação de propriedade dos
imóveis locados.
Cabe ressaltar que não foram anexados os comprovantes de recebimento de aluguéis
referentes aos meses de fevereiro e dezembro de 2016.
(...)
Assim, deve ser mantida a omissão apurada.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Sobre essa infração, informa o interessado que anexa o comprovante de pagamento do
DARF (código 190).
No entanto, referido documento não consta dos autos, tampouco dos sistemas da
Receita Federal, devendo, assim, ser mantida a glosa do valor de carnê-leão, no valor de
R$ 631,33.
(...)
Merece destaque o fato de que o contribuinte, juntamente com seu Recurso
Voluntário, trouxe alguns documentos que a seu ver, comprovariam suas alegações, nos
seguintes termos:
Estou novamente apresentando os relatórios de rendimentos que a Imobiliária me
enviava mensalmente para eu recolher o IRRF Darf 0190; os respectivos Darf's com
comprovante de recolhimento; diversos contratos de Locação sobre meus dois prédios;
comprovante de propriedade dos imóveis locados e contrato de administração de
imóveis, ambos à ser analisados a meu favor, pois não houve intenção de dolo e sim um
tumulto na interpretação, devido a troca de coluna no ato de inserir a informação de
rendimentos recebidos.
Com o anexo desses documentos verídicos, espero ser isento de toda e qualquer
responsabilidade, pois já recolhi R$ 49.898,34 de Imposto Retido na Fonte e realmente
não estou compreendendo o raciocínio lógico dessa questão.
Portanto, com essa documentação apresentada, pretendo que todos os equívocos sejam
esclarecidos e que a justiça esteja ao meu lado, conforme os atos e fatos aqui descritos e
demonstrado.
De fato, foram juntadas aproximadamente 300 (trezentas) páginas de documentos,
exatamente a confrontar as razões que motivaram a decisão recorrida.
Agora, com a juntada da declaração do contribuinte, resta evidenciado o erro de
fato alegado, para que seja feita a retificação da declaração
Aluguéis informados pela administradora
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para cancelar
a infração de omissão de rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.724 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721242/2018-78

Fl. 436
DF CARF MF
Original